Tribunal: STF
Processo: ARE 1004455
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (LEI N. 9.250/1995). IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE LIMITES PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO DE ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS TURMAS DO SUPREMO. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1% DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM (ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO.



    1. O acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo. A Corte, em diversas decisões monocráticas e colegiadas, deliberou não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar limites estabelecidos em lei visando dedução de gastos em educação da base de cálculo do imposto de renda. 



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fica majorada em 1% a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. 



    3. Agravo interno desprovido.